Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-77.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 8002736-77.2024.8.05.0039 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido : Roberto Santos Puglia Advogado : Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. CABIMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha suspendido o processo e o prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de produção antecipada da prova testemunhal consistente na oitiva de policiais militares responsáveis pela abordagem que originou. 2. Pretensão assentada na necessidade de oitiva das testemunhas, em face de, dada sua condição de policiais, risco concreto de comprometimento da lembrança sobre a ocorrência. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas formulado em razão da suspensão processual prevista no art. 366 do CPP; e (ii) saber se, no caso concreto, a condição de policiais militares das testemunhas, somada ao lapso temporal superior a dois anos desde os fatos, caracteriza risco concreto de perecimento da prova apto a justificar sua pronta oitiva, em produção probatória antecipada. III. Razões de decidir. 4. Em que pesem as ricas discussões em torno da possibilidade de utilização de Recurso em Sentido Estrito em hipóteses não expressamente listadas no art. 581 do Código de Processo Penal, é compreensão hodiernamente assente na Superior Corte de Justiça que a decisão sobre a produção antecipada de provas, quando derivada da suspensão do processo prevista no art. 366 do mesmo diploma, se insere na abrangência do inciso XVI do aludido dispositivo, autorizando sua impugnação por esta modalidade recursal. 5. Não viola o disposto na Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça a produção antecipada de provas lastreada na condição de policiais militares das testemunhas a serem prontamente ouvidas, em face da especificidade da função que desempenham, potencializando concretamente o risco de comprometimento mnemônico quanto à ocorrência em apuração. Precedentes da mesma Corte Cidadã. 6. Policiais militares, em razão do exercício cotidiano de atividades repetitivas e múltiplas ocorrências análogas, apresentam efetiva maior probabilidade de esquecimento dos detalhes específicos do fato, o que configura risco real de prejuízo à instrução. 7. Inexiste prejuízo presumível à Defesa pela antecipação da coleta da prova testemunhal, notadamente em face da possibilidade de participar do ato, inclusive inquirindo as testemunhas a serem ouvidas. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e provido, para determinar a produção antecipada de prova requerida pelo Ministério Público. Teses de julgamento: “1. É cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas formulado em razão da suspensão processual prevista no art. 366 do CPP. 2. A oitiva antecipada de policiais militares é justificada pela probabilidade concreta de perecimento da prova, diante da natureza de suas funções e do lapso temporal desde os fatos.” ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366; 581, XVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.723.538/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC 747.441/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no RHC 193.653/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002736-77.2024.8.05.0039, em que figuram, como recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Roberto Santos Puglia, ACORDAM os desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator